Tribunal: TJSP
Processo: 1000679-93.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais - Duplicatas – Protestos indevidos – Endossos – Reconhecimento judicial de inexistência de negócio a embasar a emissão dos títulos – Reconhecimento judicial acerca da inexigibilidade dos débitos e configuração de dano moral – Responsabilidade carreada apenas à suposta credora - Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais - Duplicatas – Protestos indevidos – Endossos – Reconhecimento judicial de inexistência de negócio a embasar a emissão dos títulos – Reconhecimento judicial acerca da inexigibilidade dos débitos e configuração de dano moral – Responsabilidade carreada apenas à suposta credora - Sentença de parcial procedência – Recurso apresentado apenas por um dos corréus – Apelante que figurou no cenário dos fatos como apresentante dos títulos – Endosso mandato – Insurgência recursal limitada à sua legitimidade para figurar no polo passivo bem como à sua condenação nos ônus da sucumbência - Confirmada sua pertinência subjetiva como réu – Afastada sua condenação nos ônus da sucumbência posto que reconhecida apenas a responsabilidade da suposta credora quanto à emissão de títulos sem lastro – Aplicação ao caso do Princípio da Causalidade – Sentença alterada em parte – Recurso parcialmente provido.